Tribunal: TJMT
Processo: 1012176-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO N. 1012176-79.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: INDÚSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS STANI LTDA – EPP
AGRAVADO: JOÃO BATISTA SOARES
DECISÃO
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS STANI LTDA – EPP, de decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ora agravado JOÃO BATISTA SOARES . (Id. 94340474).
A agravante esclarece que ingressou com uma ação monitória contra o Agravado e a Empresa Nova Laje Fabricação de Artefatos de Cimento Ltda – ME, em virtude de dívida adquirida por estes no valor de R$ 95.395,0 0 (noventa e cinco mil e trezentos e noventa e cinco reais), que foi distribuído na forma física sob o n . o 6557 -26.2014.811.0003 (Código 747687) perante o Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT e que foi julgado procedente, condenando o agravado e a Empresa Nova Laje Fabricação de Artefatos de Cimento Ltda – ME ao pagamento do débito ora mencionado.
Iniciado o cumprimento de sentença, o agravado teve bens e valores penhorados, oportunidade em que interpôs o agravo de instrumento alegando nulidade da decisão que determinou as penhoras, sob o argumento de que não foi intimado a respeito do início do cumprimento de sentença.
O efeito suspensivo foi concedido para impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados por meio de decisão monocrática.
A agravante interpôs o presente agravo interno, para modificar a decisão que concedeu o efeito suspensivo, sob o argumento de que o ora agravado foi regulamente intimado para efetuar o pagamento do débito, porém manteve-se inerte, conforme demonstrado no extrato de movimentação processual, quando o processo ainda era físico.
Aduz que o advogado do agravado, após o início do cumprimento de sentença, por diversas vezes fez carga dos autos, que à época ainda eram físicos, porém, o devolvia sem qualquer manifestação, o que faz com a alegação de que ele não sabia da existência do presente de pedido de cumprimento ou sequer foi lhe oportunizada a defesa, não tenha veracidade.
Em decorrência do pandemia do Coronavirus, o Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso e visando a celeridade processual, foi determinado que o pedido de cumprimento de sentença fosse distribuído e passasse a tramitar pelo Processo Judicial Eletrônico – PJE, de modo que gerou o processo n.o 1022046 -76.2020.8.11.0003, também em trâmite perante o Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
Discorda da alegação de que advogado do Agravado – Dr. Márcio Antônio Garcia, não fora cadastrado, isto porque os advogados cadastros ainda possuem poderes para representar o Agravado, tanto que ao se verificar o extrato do processo físico, vê-se que o Dr.. Álvaro Luis Pedroso Marques de Oliveira, realizou carga do processo físico na data de 28/06/2021, demonstrando assim, que ainda representa o Recorrido e possui poderes para tal, o que levar a crer, que a intimação da r. decisão de ID n.o 59837472, chegou a ciência do Agravado, pois como se pode ver, mesmo sabendo que era devedor do débito cobrado desde 25/11/2019, somente compareceu aos presentes autos quando teve valores financeiros em suas contas bancárias bloqueados e seus bens penhorados judicialmente para garantia do pagamento do pedido de cumprimento de sentença ingressado pela Agravante, que, como se pode ver, desde 2014 tenta receber a dívida adquirida pelo Agravado e a Empresa Nova Laje.
Pondera que não existe nulidade na decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, uma vez que, o agravado teve plena ciência do início do cumprimento de sentença e deixou transcorrer in albis, vindo a se manifestar apenas quando realizadas as penhoras.
Expõe sobre a necessidade de cassar a liminar concedida em favor do agravado nos autos do agravo de instrumento, para que se possa dar prosseguimento ao cumprimento de sentença.
Ao final, requer seja reconsiderada ou reformada integralmente a r. decisão proferida no ID n.o 94340474 que deferiu o pedido de tutela recursal para a suspensão da r. decisão de ID n.o 59837472 proferida no processo n.o 1022046 - 76.2020.8.11.0003, em trâmite perante o MM. Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, determinando o prosseguimento normal do pedido de cumprimento de sentença no MM. Juízo de origem. (Id. 97385972)
Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 98300483)
Solicitadas informações, a Juíza de Direito, Milene Aparecida Pereira Beltramini
É o necessário.
DECIDO
Como mencionado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS STANI LTDA – EPP, de decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ora agravado JOÃO BATISTA SOARES . (Id. 94340474).
A controvérsia posta em analisar no recurso de agravo de instrumento, diz respeito a eventual nulidade de intimação do ora agravado a respeito do início do cumprimento de sentença.
Pois bem, passo a analisar as provas trazidas pela agravante.
Colhe-se dos autos que quando o feito retornou do Tribunal de Justiça para a Comarca, após o trânsito em julgado, as partes foram regulamente intimadas pelo DJE n. 10592 de 04/10/2019, onde consta o nome do causídico Dr. Marcio Antonio Garcia. (Id. 97385969-Pág. 4). Verifica-se ainda do extrato de andamento processual, que foi juntada petição do autor e documento, e que em 25/11/2019, foi certificado que decorreu o prazo de intimação, sem manifestação dos executados. Na sequência, em 27/11/2019, o Dr. Marcio Antonio Garcia, fez carga dos autos, devolvendo os autos em 11/12/2019.
Mais adiante, foi realizada a intimação das partes via DJE no 10756, disponibilizado em 18/06/2020, onde consta o nome do Dr. Marcio Antonio Garcia, a respeito da conversão de tipo de tramitação do feito. (Id. 97385969-Pág. 3) Em 08/09/2020, o Dr. Marcio Antonio Garcia, devolveu os autos para a Secretaria.
Em 01/10/2020 a Juíza determinou que o cumprimento de sentença tramitasse pelo PJE, referida decisão foi publicada no DJE n. 10831, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - OAB:MT/7039-B representando o polo ativo; e ÁLVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666/O MT, MARCIO ANTONIO GARCIA - OAB:MT-12104/O, RENATO OCAMPOS CARDOSO - OAB:11.878-A/MT representando o polo passivo.
Além disso, a Juíza em suas informações, afirmou o seguinte:
“(...)
Trata -se de cumprimento de sentença, em que a exequentes, ora agravada, pleiteou o recebimento do valor da condenação atualizado em R$ 300.610,25 (trezentos mil seiscentos e dez reais e vinte e cinco centavos).
O Juízo recebeu o pedido de cumprimento de sentença e determinou a intimação do executado, ora agravante, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 dias, sob pena da incidência da multa de 10% e os honorários advocatícios em 10%, nos termos do artigo 523, §1o, §2o, II e 523, §1o, do CPC, ID no. 43033664.
Em razão do não pagamento voluntári o da dívida, o Juízo determinou a busca de ativos financeiros e de bens pelo s sistema s Sisbajud e Renajud, tendo sido bloqueado em desfavor do agravante a quantia total de R$ 79.677,90 (setenta e nove mil seiscentos e setenta e sete reais e noventa centavos) e 03 (três) veículos – Placas QBQ9H92, OLK4090 e JZS9295. Em seguida, o agravante, compare ceu aos autos e requereu a nulidade de todos os atos após o recebimento do cu mprimento de sentenç a, sob a alegação de que a intimação fora expedida para advogado diverso do requerido nos autos para recebimento de publicações no DJE. O Juízo indeferiu o referido pleito no ID no. 59837472, vez que a intimação ocorreu em nome dos advogados devidamente cadastrado s nos autos como patrono s do devedor, ora agravante , inclusive no processo principal, tendo este tomado ciência da intimação na data 26/11/2020.
(...)”
Portanto, diante do conjunto probatório e mais as informações da Juíza, onde afirma que que o agravado tomou ciência do cumprimento de sentença, inclusive no processo principal (físico) em 26/11/2020, não há que se falar em nulidade da intimação, pois o causídico Dr. Marcio Antonio Garcial, foi regulamente intimado.
Ante o exposto, PROJEVO O AGRAVO INTERNO e reconsidero a decisão agravada, para revogar o efeito suspensivo deferido no agravo de instrumento.
Comunique-se à Juíza da causa.
Intimem-se.
Após o decurso do prazo recursal, voltem-me conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento.
Cuiabá, 24 de agosto de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora